Tribunal: TJSP
Processo: 1030838-46.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.